Tribunal: TJBA
Processo: 8029016-39.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão julgador: MARTA MOREIRA SANTANA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8029016-39.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DAIANE DUARTE DA SILVA RIBEIRO

Advogado(s)
:
LINSMAR MOREIRA MONTEIRO, TIAGO SANTOS DE MATOS, GABRIELA DO ROSARIO SANTOS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
JOAO VITOR CHAVES MARQUES DIAS

ACORDÃO

DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. FRAUDE EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM GARANTIA DO FGTS. PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA REJEITADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO E DE RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL. FALHA NA SEGURANÇA BANCÁRIA DIGITAL. FORTUITO INTERNO. MANUTENÇÃO DA DEVOLUÇÃO EM DOBRO E DA INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. DESPROVIMENTO DO RECURSO

I. Caso em exame Trata-se de agravo interno interposto por instituição financeira contra decisão monocrática que deu provimento ao apelo da consumidora para declarar a nulidade e inexigibilidade de contrato de empréstimo com garantia do FGTS reconhecendo a ocorrência de fraude praticada por terceiro bem como para condenar o banco à restituição em dobro dos valores indevidamente subtraídos e ao pagamento de indenização por danos morais no importe de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

II. Questão em discussão A controvérsia recursal consiste preliminarmente em definir a competência da Justiça Estadual para julgar a lide face à suposta necessidade de litisconsórcio passivo com a Caixa Econômica Federal e no mérito perquirir se houve falha na prestação do serviço bancário decorrente de fraude na contratação via aplicativo que justifique a declaração de inexigibilidade do débito a devolução em dobro dos valores e a configuração de danos morais indenizáveis.

III. Razões de decidir A relação jurídica que fundamenta a demanda possui natureza estritamente consumerista e foi estabelecida entre a consumidora e a instituição financeira privada sendo a Caixa Econômica Federal mera agente operadora do repasse de valores o que afasta o litisconsórcio passivo necessário e firma a competência da Justiça Estadual. No mérito aplica-se a teoria do fortuito interno consagrada na Súmula 479 do STJ que estabelece a responsabilidade civil objetiva do fornecedor por danos gerados por fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. A divergência geográfica flagrante entre o local do dispositivo de contratação (São Paulo) e o domicílio da consumidora (Bahia) associada à transferência imediata dos valores via PIX para conta de terceiro estranho à lide evidenciam a falha no sistema de segurança do banco recorrente que não se desincumbiu do ônus de provar a regularidade da transação. A restituição em dobro é imperativa diante da grave violação à boa-fé objetiva e da subtração de verba de natureza alimentar não configurando engano justificável. A conduta fraudulenta somada à exposição de dados sensíveis e ao desfalque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço ultrapassa o mero aborrecimento e gera dano moral
in re ipsa
cujo montante indenizatório atende adequadamente às funções compensatória e pedagógico-punitiva.

IV. Dispositivo e tese Recurso de agravo interno conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Código de Defesa do Consumidor; Código de Processo Civil, arts. 85, §2º, 931, 932, V, "a", e 937.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 479; TJBA, Apelação Cível nº 8009045-43.2022.8.05.0150, Segunda Câmara Cível; TJBA, Recurso Inominado nº 0155114-11.2023.8.05.0001, Relatora Juíza Nicia Olga Andrade de Souza Dantas, Primeira Turma Recursal, publ. 07.11.2024;

Vistos, relatados e discutidos
estes autos de Agravo Interno n.º
8029016-39.2023.8.05.0001
, em que figuram como agravante
BANCO PAN S.A.
e como agravada
DAIANE DUARTE DA SILVA RIBEIRO
,
ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
2ª Câmara Cível
do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de agravo interno, mantendo irretocável a decisão monocrática em todos os seus termos e fundamentos, e, por conseguinte, majorando a verba honorária sucumbencial para 17% (dezessete por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do voto da Relatora.

Salvador, ASSINADO ELETRONICAMENTE.

PRESIDENTE

MARTA MOREIRA SANTANA

Juíza Substituta de 2º grau

Relatora

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA